Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-15.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001171-15.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONILTON DE SOUSA CONCEICAO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 614.005.743-40 (VÍTIMA), JURADOS (ASSISTENTE), JURADOS SUPLENTES (ASSISTENTE), LEONILTON DE SOUSA CONCEICAO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À EMBRIAGUEZ, REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU ELEVAÇÃO DA PENA - RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, PENA-BASE EXACERBADA E INIDÔNEA, DIREITO À DIMINUIÇÃO DA PENA POR SEMI-IMPUTABILIDADE E TENTATIVA EM FRAÇÕES MÁXIMAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA, REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - VÍTIMA
AGREDIDA NA CABEÇA, FACE E ABDÔMEN - REGIÕES VITAIS - RECONSTRUÇÃO FACIAL - DEFORMIDADE PERMANENTE -
LAUDOS PERICIAIS E HOSPITALARES -
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO - JULGADO DO TJMT -
FALTA DE
PLENA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO - RECONHECIMENTO PELO JÚRI POPULAR -
DIMINUIÇÃO DE PENA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ARESTO DO TJMG -
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13 - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - DESENTENDIMENTO BANAL FUTILIDADE CARACTERIZADA - ATOS DE MORDER E ARRANCAR PEDAÇOS DO ROSTO DA VÍTIMA - CRUELDADE DENOTADA -
SOFRIMENTO
DESNECESSÁRIO - VÍTIMA SURPREENDIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO -
JULGADOS DO TJMT -
QUALIFICADORAS NÃO IMPROCEDENTES - PENA-BASE - HISTÓRICO CRIMINAL - NEGATIVAÇÃO DA
PERSONALIDADE
INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DILACERANDO O ROSTO DA VÍTIMA - IDONEIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PENA-BASE READEQUADA - DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - VÍTIMA FOI ATINGIDA EM
REGIÃO

VITAL - FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA -
SEMI
-
IMPUTABILIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA
- REGIME -
SEMIABERTO AUTORIZADO - CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
PENAL - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A circunstância da vítima ter sido atingida por socos e golpes de pedra em
“
região
vital
(
cabeça
), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente”
(TJMT, AP N.U 0000765-41.2016.8.11.0094).

O reconhecimento da
semi
-
imputabilidade
mostra-se possível quando há provas de que o réu se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP N.U 1.0433.17.015133-9/002).

N
ão se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

O suposto histórico criminal do agente - agressão anterior contra a mesma vítima, sem registro de boletim de ocorrência - não permite valorar sua
personalidade
para fins de negativação desse vetorial (TJMT, AP N.U 0004756-38.2015.8.11.0004).

A negativação das circunstâncias do crime, fundada em elementos concretos [tentativa de homicídio cometido
“sob efeito de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, causando grave sofrimento pelas pancadas em todo o corpo, dilacerando o rosto da vítima por meio de mordidas”
], evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no REsp nº 1592636/PE).

As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, se a vítima teve seu rosto
“desfigurado”
e necessitou
“submeter-se a procedimentos cirúrgicos, a fim de minimizar as lesões e cicatrizes causadas pelos golpes e mordeduras”

(TJMT, AP N.U 0002681-55.2006.8.11.0064).

O c. STJ entende ser razoável a elevação da pena basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI), tal como procedeu o Juiz-Presidente.

Ao sopesar
“que a vítima foi atingida em
região

vital
, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo”
(TJMT, AP N.U 0008202-60.2017.8.11.0010).

A adoção de
“
fração
diversa de 2/3 para a redução da pena em razão da
semi
-
imputabilidade
do agente, sem a correspondente fundamentação, demanda a aplicação da
fração máxima
pela instância revisora”
(TJMG, AP N.U 1.0024.18.041232-2/001).

A primariedade, a pena imposta [
superior
a 4 (
quatro
) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o
regime
inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A condenação em
custas
e
despesas
processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser requestada perante o juízo da
execução
penal (TJMT, AP N.U 0001193-43.2010.8.11.0026; AP N.U 0007386-28.2019.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001171-15.2019.8.11.0108
- COMARCA DE
TAPURAH

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0001171-15.2019.8.11.0108), que condenou-o por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP – (fls. 822/828).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH afirma que: 1) a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao
“reconhecimento da embriaguez por caso fortuito ou força maior”
; 2) o apelado
“estava há três dias estava ingerindo bebida alcoólica e usando pasta base”
,

a ensejar a redução da pena pela “embriaguez” na fração de 1/3 (um terço).

Requer o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, elevada a pena (fls. 963/968).

LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos: 1) por não ter agido com
“vontade de matar a vítima”
, sobretudo pela localização e gravidade das lesões provocadas; 2) as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 3) a
“personalidade do agente e circunstâncias do crime”
teria sido negativada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 4) faria jus à diminuição da pena pela semi-imputabilidade na fração máxima de 2/3 (dois terços); 5)
“a vítima não suportou qualquer risco de perder sua vida”
, a justificar a diminuição pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços); 6)
“é hipossuficiente e está assistido pela Defensoria Pública, o que por si só, afasta a imposição de custas processuais”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido regime inicial semiaberto com
“afastamento ou suspensão da exigibilidade de custas processuais”
(fls. 907/928).

LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
e a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 953/961 e fls. 971/975).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime fechado – Inconformismo do Ministério Público – pedido de anulação do julgamento – decisão dos jurados contrária a prova dos autos – embriaguez voluntária – subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para incidir a fração mínima (1/3) em relação a embriaguez culposa – possibilidade – conjunto probatório indicando que a embriaguez do acusado foi voluntária – ausência de demonstração de caso fortuito ou força maior – inobservância do artigo 28, §2º do CP – viabilidade de anulação do júri para novo julgamento – necessidade de incidência da fração de 1/3 (um terço) na fase dosimétrica da pena para fins do artigo 28, §2º do CP, na hipótese de manutenção do reconhecimento do disposto no referido dispositivo penal – Irresignação defensiva – decisão dos jurados contrária a prova dos autos – subsidiariamente, o redimensionamento da pena, diante do excesso da dosimetria realizada pelo magistrado – aplicação da detração penal (art. 387, §2º CPP) e o afastamento da condenação em custas processuais com a condição suspensiva de exigibilidade por 05 (cinco) anos – pretensões descabidas – materialidade e autoria delitivas comprovadas

– conjunto probatório que conduz à condenação do réu pela tentativa de homicídio – inexistência de excesso na fixação da pena pelo magistrado – necessidade de reparo na dosimetria apenas em relação a fixação de 1/3 (um terço) caso mantido reconhecimento do disposto no artigo 28, §2º do CP – desnecessidade de aplicação da detração penal porquanto inalterado o regime de pena – precedentes judiciais – manutenção da condenação pelo pagamento de custas – inteligência do artigo 804 do CPP – submissão ao crivo do juízo de execução – Pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo improvimento do recurso da defesa.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 987/1.020)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de julho de 2019, par volta das 22h00, na residência localizada na Rua dos Trabalhadores, s/n.º, Bairro Nova Conquista, próxima a Autocar, no Município de Itanhangá/MT, o denunciado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO, por motivo fútil e em razão da condição de sexo feminino e, ainda, mediante recurso a que dificultou a defesa da

ofendida, tentou matar sua companheira Ana Paula Barbosa Rodrigues, utilizando-se de meio cruel, consistente em violenta agressão e dilaceração da face com os dentes, somente não consumando seu intento par circunstancia alheia a sua vontade, ante a eficiente intervenção policial.

Segundo restou apurado, denunciado e vítima mantinham urna relacionamento amoroso par aproximadamente 04 (quatro) anos, em que os epis6dios de violência doméstica eram constantes.

No local e hora acima descritos, LEONILTON, aparentemente embriagado e após o uso de substância entorpecente, passou a discutir com sua companheira, ora vítima, par questão a fantasiosa e banal, insinuando que esta se tratava de outra pessoa.

Ato continuo, imbuído de visível animus necandi, passou a desferir diversos socos na barriga e no peito da vítima e tentou se apoderar de uma arma branca para esfaqueá-la, porem foi impedido pela companheira.

Não satisfeito e visando concretizar seu intento homicida, começou a bater a cabeça da vítima contra uma pedra, bem como deferir-lhe socos nos olhos. Após, mordeu o rosto da companheira e arrancou-lhe os pedaços de sua face, cuspindo-os ao chão, causando-lhe as lesões gravíssimas descritas no relat6rio médicos de fls. 36/53, somente não consumando seu intento criminoso par circunstancias alheias a sua vontade, ante a eficaz intervenção policial.

Isso porque, em razão dos gritos de socorro da vítima, a Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, conseguiu retirar o denunciado de cima da vítima, sendo necessária o usa de força física, pasta que não atendia as ordens para cessar as agressões e, mesmo ap6s algemado, continuou tentando contra sua companheira.

Desse modo, nota-se que o crime foi cometido par motivo fútil, consistente em discussão banal e fantasiosa criada pelo denunciado e perpetrado contra mulher por razoes da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e

familiar.

Ainda, o meio foi cruel, posto que agrediu incessantemente a vítima, atingindo-a violentamente em todo o corpo a e ainda retirou pedaços de seu rosto com os dentes, dilacerando sua face, causando-lhe sofrimento desnecessário.

Por fim, agiu mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, de forma surpreendente e sem que a vítima pudesse esboçar reação.

Pelo exposto, denuncio LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro [...]”
(Amanda Gurgel Rocha, promotora de Justiça - fls. 17/19).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º) No dia 31 de Julho de 2019, por volta das 22h00, na residência localizada na Rua dos Trabalhadores, s/n, Bairro Nova Conquista, próximo à Auto Car, no município de Itanhangá/MT, Ana Paula Barbosa Rodrigues foi vítima de violenta agressão e dilaceração de sua face com os dentes, causando-lhe lesões descritas no relatório médico de fls. 36/53?

SIM (x)

NÃO (

)

2º) No dia e hora dos fatos, o réu LOENILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO concorreu o crime, desferindo socos e mordidas contra a vítima ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES?

SIM (x)

NÃO (

)

3º) No dia dos fatos apurados, o réu LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO deu início ao crime de homicídio, o qual não se concretizou por situação alheia à vontade dele, eis que houve eficiente intervenção policial?

SIM (x)

NÃO (

)

4º) O jurado absolve o acusado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO?

SIM (

)

NÃO ( x )

5º) O acusado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO, por embriaguez decorrente de força maior, possuía ao tempo da ação, plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato?

SIM (

)

NÃO (x)

6º) O réu JOENILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO praticou o crime por motivo fútil, consistente em discussão banal e fantasiosa criada pelo denunciador?

SIM (x)

NÃO (

)

7º) O réu JOENILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO, na sua conduta, utilizou-se de meio cruel, posto que agrediu incessantemente a vítima, atingindo-a violentamente em todo o corpo e ainda retirou pedaços de seu rosto com os dentes, dilacerando sua face, causando-lhe sofrimento desnecessário?

SIM (x)

NÃO (

)

8º) O réu JOENILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, de forma surpreendente e sem que ela pudesse esboçar reação?

SIM (x)

NÃO (

)

9º) O réu perpetrou as condutas contra a vítima em razão de seu sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar?

SIM (x)

NÃO (

)
”
(fls. 874/879)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Quanto ao crime de homicídio tentado, o Conselho de Sentença votando os quesitos reconheceu a materialidade e a autoria por quatro votos cada um, encerrando-se a contagem. Também por quatro votos, com encerramento da contagem, o Conselho reconheceu que o crime foi praticado na forma tentada. Por fim, o Conselho de Sentença não absolveu o acusado.

Indagado sobre causa de diminuição relativa à plana capacidade do acusado, o conselho de sentença acolheu a tese defensiva, votando, por maioria, NÃO ao quesito, ao que reconheceu o réu estar sob por embriaguez, proveniente de força maior.

No que diz respeito às qualificadoras relativas ao motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da ofendida, meio cruel e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar, o Conselho de Sentença vou afirmativamente, por maioria.

Tendo em vista a decisão soberana do Júri Popular, anuncio que o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal exercida contra LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO, condenando-o nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI e § 2º-A, I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face do que passo a dosar a pena, nos termos do art. 59, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena de LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Código Penal, art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico preconizado por Nélson Hungria, adotado pela legislação penal pátria. [...]

Utilizo o inciso VI do §2º c/c § 2º-A, inciso I, do artigo 121 do Código Penal, para qualificar o delito.

In casu, a meu sentir, é inviável que a pena-base, no caso do homicídio posto em tela, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do caso. [...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo elementos nos autos dos quais se possa aferir maiores informações.

O réu é primário e não há, nos autos, elementos suficientes para valorar sua conduta social.

Quanto à personalidade, extrai-se dos autos, mormente do depoimento da vítima em plenário, que o réu era contumaz em agredi-la, revelando menoscabo para com sua companheira, o que deve ser valorado negativamente.

Quanto ao motivo do crime (fútil), já foi devidamente valorado pelos jurados, todavia será adequadamente mensurado na próxima etapa da dosimetria.

As circunstâncias do crime são graves e também já foram reconhecidas pelos jurados quando da apreciação das qualificadoras relativas ao meio cruel. Todavia, como o delito já foi devidamente qualificado, valoro negativamente essa circunstância nesta fase processual, pois intentou contra a vida da vítima, sob efeito de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, causando-lhe grave sofrimento pelas pancadas em todo o corpo, dilacerando-lhe o rosto por meio de mordidas, não havendo desfecho pior para a ocasião pela pronta intervenção da polícia militar.

As consequências dos crimes foram anormais à espécie, vez que desfigurou o rosto de sua ex-companheira, como se observa dos autos. Ainda hoje, como consignou a vítima, Ana Paula necessita submeter-se a outros procedimentos cirúrgicos, a de minimizar as lesões e cicatrizes causadas pelos golpes e mordeduras. [...]

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante. Por outro lado, há as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil) e “c” (recurso que dificultou a defesa da ofendida), primeira figura, todos do Código Penal. Desta forma, havendo preponderância de circunstâncias agravantes, fixo provisoriamente a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Não há causas de aumento. Incide a causa de diminuição prevista no artigo 28, §2º, do Código Penal, pelo que diminuo a pena em 2/5 (dois quintos), fixando-a em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Estando presente a causa de diminuição contemplada no inciso II do artigo 14 do Código Penal, diminuo a pena no patamar mínimo, pois percorreu por completo o iter criminis, fixando-a, definitivamente, em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Desta forma, FIXO a PENA FINAL do acusado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO fixada em 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Portanto, com fundamento no artigo 33, §2°, “c”, CP, o sentenciado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com RECLUSÃO em regime FECHADO. [...]

D) Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, à luz do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, a serem recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de nova intimação.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – fls. 822/828).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar (fls. 65), Prontuário Médico (fls. 66/97 - 226/227), Fotografias (fls. 230/231, 392, 562 e 593/602), Laudo Pericial nº 520.1.02.2019.018069-01 (fls. 385/388) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.

389/390), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Geferson dos Santos Maria (policial militar - fls. 27/28), José Luiz Ferreira Porto Filho (policial militar - fls. 30/31), Ana Paula Barbosa Rodrigues (vítima - fls. 56/57), Francisco Souza da Conceição (irmão do apelante - fls. 61/62), e o interrogatório de LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO (apelante/apelado - fls. 37/38).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de A
na Paula Barbosa Rodrigues (vítima),
Francisco Sousa da Conceição (irmão do apelante/apelado),
Geferson dos Santos Maria (policial militar), José Luiz Ferreira e Porto Filho (policial militar)
, assim como o interrogatório do apelante/apelado
LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
(Relatório de Mídias de
fls. 458/459).

Na sessão plenária, foram inquiridos

Ana Paula Barbosa Rodrigues,
Francisco Sousa,
Geferson dos Santos Maria, José Luiz Ferreira Porto Filho
e
LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
(Relatório de Mídias de
fls. 894/897).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.7.2019, aproximadamente 22h, na residência localizada à Rua dos Trabalhadores, Bairro Nova Conquista, no Município de Tapurah, o apelante/apelado
LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO e sua companheira Ana Paula Barbosa Rodrigues [vítima] encontravam-se no quarto da casa quando LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO inicou uma discussão “fantasiosa”, afirmando que Ana Paula Barbosa Rodrigues não seria sua “mulher” e estaria utilizando uma “máscara”. Ato contínuo, o apelante/apelado desferiu um tapa no rosto da vítima, rasgou suas vestes, jogou-a ao solo, bateu sua cabeça diversas vezes contra uma pedra, desferiu socos nas regiões da cabeça e abdominal, bem como
mordeu-a no rosto, arrancando-lhe pedaços de seu nariz, boca e bochecha
. No mesmo contexto, LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO tentou utilizar uma faca, mas foi impedido pela vítima. A polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e pedidos de socorro da vítima (
fls. 17/19);

- Ana Paula Barbosa Rodrigues [vítima], em todas as oportunidades que foi ouvida, narrou que seu companheiro LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO estava usando droga [“
pedra de cocaína, na lata
”] há três dias e, no dia do fato, ingeriu bebida alcóolica [
“uma caixinha de cerveja”
]; na data do crime, estavam conversando e se preparando pra dormir quando LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO começou a lhe agredir, “do nada”, afirmando que ela não era “sua mulher” e estava usando uma máscara, desferiu um tapa em seu rosto,

rasgou suas vestes, jogou-a ao solo e bateu sua cabeça contra uma pedra [utilizada para escorar a porta do quarto], diversas vezes. Durante as agressões, a vítima foi se arrastando até a área externa da residência, a fim de pedir socorro, local onde LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO continuou batendo sua cabeça no chão, iniciou uma série de mordidas na face da vítima, arrancando-lhe parte do nariz, da bochecha e dos lábios, apertou sua garganta com as mãos e desferiu diversos socos em sua cabeça;
“teve uma hora que ele pegou uma faca, ele queria me agredir com

faca, mas consegui tomar dele e joguei perto da geladeira”
;
“graças a Deus a polícia chegou, senão eu estava morta agora, quando os policiais chegaram ele estava em cima de mim”
;
“o irmão dele Francisco viu tudo”
;
“essas alucinações foi a primera vez que ele teve”
(fls. 56/57 e
Relatórios de Mídias de
fls. 458/459 e 894/897);

- Francisco Sousa [irmão do apelante], na Delegacia de Polícia, em Juízo e perante os jurados,
revelou que estava na sala da residência quando o apelante/apelado lhe “gritou pedindo ajuda” e afirmando que a vítima não era sua mulher, mas “era o cão”; resolveu sair de casa e pedir ajuda, sendo que encontrou a equipe da Polícia Militar na rua; ao retornar na casa, visualizou a vítima bastante machucada e seu irmão algemado (fls. fls. 61/62 e
Relatórios de Mídias de
fls. 458/459 e 894/897);

- Geferson dos Santos Maria e José Luiz Ferreira Porto Filho [policiais militares], em todas as ocasiões em que foram ouvidos, relataram terem sido acionados para atender a ocorrência policial, via telefone 190, por vizinhos da vítima, os quais ouviram gritos de socorro; ao chegar no local o apelante/apelado LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO encontrava-se sobre a vítima, agredindo-a [
“dando socos e mordendo o rosto dela”
], e não obedeceu ordem para sessar as agressões, sendo necessário uso de força física; a vítima estava com o rosto todo ensanguentado; o apelante/apelado apresentava forte odor etílico e descontrole, como se estivesse
“alucinando”
, verbalizando a todo momento
“tira a máscara dela”
(fls. 27/28, 30/31 e
Relatórios de Mídias de
fls. 458/459 e 894/897);

- LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO [apelante/apelado], na fase policial, confessou ter
“mordido/agredido sua companheira”
, após e ingestão de
“pinga 51 e cervejas”
e discussão iniciada
“por causa de um número”
(fls. 37/38). Em Juízo, alegou ter ingerido bebidas alcóolicas e não se lembrar o motivo das agressões. Na sessão plenária, admitiu
ter ingerido bebidas alcóolicas e drogas; não se recordar dos fatos/agressões contra a vítima
Ana Paula Barbosa Rodrigues (fls. 37/38 e
Relatórios de Mídias de
fls. 458/459 e 894/897).

Dito isso, analisam-se os pleitos da Defesa e do orgão ministerial, em conjunto, por envolverem pretenções de novo julgamento popular e readequação da pena imposta.

Vejamos.

O Conselho de Sentença concluiu
que o apelante/apelado
“
deu início ao crime de homicídio, o qual não se concretizou por situação alheia à vontade dele, eis que houve eficiente intervenção policial

(3º Quesito) e não o
absolveu (4º Quesito).

A materialidade
tem suporte
no
Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar (fls. 65), Prontuário Médico (fls. 66/97), Laudo Pericial nº 520.1.02.2019.018069-01 (fls. 385/388), Fotografias (fls. 230/231, 392, 562 e 593/602) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.

389/390), dos quais infere-se que a vítima
Ana Paula Barbosa Rodrigues foi agredida com socos [na cabeça e região abdominal], golpes de pedra [na cabeça] e mordidas [na face, nariz e boca], necessitando de internação hospitalar e cirurgia para reconstrução facial, com
“enxerto dermo-epidérmico”
que resultou em
“deformidade permanente”
.

A circunstância da vítima ter sido atingida por socos e golpes de pedra em
“
região
vital
(
cabeça
), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente”
(TJMT, N.U 0000765-41.2016.8.11.0094 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.4.2018).

Quanto à tese ministerial, verifica-se que, ao responder o 5º Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante/apelado,
“
por embriaguez decorrente de força maior”
,

não
“possuía ao tempo da ação, plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato
”
(5º Quesito), o que ensejou a causa de diminuição de pena prevista no art. 28, § 2º do CP.

Esse entendimento está corroborado pelos depoimentos de
Ana Paula Barbosa Rodrigues (vítima), de Geferson dos Santos Maria e José Luiz Ferreira Porto Filho (policiais militares), assim como de
Francisco Sousa da Conceição (
irmão do apelante/apelado), os quais foram unissonos em revelar que LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO encontrava-se delirando/alucinado em razão do excessivo uso de àlcool e substâncias entorpecentes, sendo que sequer reconhecia a vítima, sua companheira.

O reconhecimento da
semi
-
imputabilidade
mostra-se possível quando há provas de que o réu se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 22.1.2021).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019)

Nesse quadro, deduz-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), razão pela qual
mostra-se injustificável a submissão do apelante/apelado a novo julgamento popular.

Em relação às qualificadoras, os jurados reconheceram que o apelante/apelado agiu por motivo fútil,
“consistente em discussão banal e fantasiosa criada”
por ele

(6º Quesito), mediante meio cruel, pois
“agrediu incessantemente a vítima, atingindo-a violentamente em todo o corpo e retirando pedaços de seu rosto com os dentes, dilacerando sua face”
(7º Quesito), e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual fora
“surpreendida sem que pudesse esboçar reação”
(8º Quesito), contra mulher em razão do sexo feminino

(9º Quesito) - fls. 874/879.

Essa vertente tem suporte probatório na
confissão do apelante e nas declarações de Ana Paula Barbosa Rodrigues (vítima) e de
Francisco Sousa da Conceição (
irmão do apelante/apelado), em todas as fases da persecução penal.

O desentendimento banal caracteriza futilidade (TJMT, AP N.U 0013633-80.2009.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.6.2017).

Os atos de morder e arrancar pedaços do rosto da vítima, mediante mordidas, inclusive deixando alguns dentes e parte da gengiva expostos,
“denota a crueldade do ato que causou
sofrimento
desnecessário à vítima”
(TJMT, AP N.U 0000767-10.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.5.2020).

Em seu turno, o fato da vítima ter sido surpreendida pela conduta delitiva do apelante/apelado, seu companheiro, enquanto conversavam e se preparavam para dormir, evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida (TJMT, AP N.U 0001199-65.2011.8.11.0042 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 18.6.2019).

Por sua vez, a vítima e o apelante conviviam em união estável há aproximadamente 4 (quatro) anos, a confirmar a qualificadora do feminicídio (TJMT, N.U 0008443-50.2017.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 6.8.2021).

Anote-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Logo, impõe-se conservar o veredicto popular também nesse ponto.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ao valorar negativamente a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ocorre que o suposto histórico criminal do agente – agressão anterior contra a mesma vítima, sem registro de boletim de ocorrência – não permite valorar sua
personalidade
para fins de negativação desse vetorial (N.U 0004756-38.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que está fundada em elementos concretos [tentativa de homicídio cometido
“sob efeito de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, causando grave sofrimento pelas pancadas em todo o corpo, dilacerando o rosto da vítima por meio de mordidas”
], os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no REsp nº 1592636/PE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiros -12.9.2016).

Em relação às consequências do crime, a vítima teve seu rosto
“desfigurado”
e necessitou
“submeter-se a procedimentos cirúrgicos, a fim de minimizar as lesões e cicatrizes causadas pelos golpes e mordeduras”
, a autorizar a depreciação dessa circunstância

(TJMT, N.U 0002681-55.2006.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 16.12.2021).

O c. STJ entende ser razoável a elevação da pena basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019), tal como procedeu o Juiz-Presidente.

Mantidas duas circunstâncias judicias negativas [circunstâncias e consequências do crime], redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase,
não há atenuantes.

O Juiz-Presidente reconheceu as agravantes do motivo fútil [CP, art. 61, II, ‘a’] e recurso que dificultou a defesa da ofendida [CP, art. 61, II, ‘c’] e exacerbou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O Juiz-Presidente diminuiu a pena na fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14. II], ao considerar o
inter criminis
percorrido pelo réu, ao passo que no patamar médio de 2/5 (dois quintos) pela semi-imputabilidade do apelante/apelado [CP, art. 28, § 2º], sem qualquer fundamentação.

Ao sopesar
“que a vítima foi atingida em
região

vital
, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo”
(TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021).

Por outro lado, a adoção de
“
fração
diversa de 2/3 para a redução da pena em razão da
semi
-
imputabilidade
do agente, sem a correspondente fundamentação, demanda a aplicação da
fração máxima
pela instância revisora”
(TJMG, AP N.U 1.0024.18.041232-2/001 - Relator: Des. Glauco Fernandes - 12.11.2021).

Sendo assim, preservada a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicada a fração de 2/3 (dois) terços pela semi-imputabilidade, torna-se definitiva a pena do apelante/apelado em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante ao regime, a primariedade, a pena imposta [
superior
a 4 (
quatro
) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Por fim, a condenação do apelante/apelado em
custas
e
despesas
processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser requestada perante o juízo da
execução
penal (TJMT, AP N.U 0001193-43.2010.8.11.0026 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021; N.U 0007386-28.2019.8.11.0004 – Relator: Des.

Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de
LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO
para readequar a pena a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do regime inicial do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022